Tribunal: TJDFT
Processo: 0735162-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735162-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCRETA SAMAMBAIA SOLUCOES EM CONCRETO LTDA AGRAVADO: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI - EPP D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Concreta Samambaia Soluções em Concreto EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de reparação de danos movida por Fibra Construções, rechaçou a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida/agravante, entendeu que as normas do CDC regulariam a relação de direito material existente entre as partes e, em consequência, reconheceu a inversão, ope legis, do ônus da prova. Em suas razões, esclarece a agravante que a venda do concreto objeto da ação não foi realizada diretamente pela empresa agravante à agravada, mas sim por uma terceira empresa, GL Locações de Equipamentos LTDA, responsável pela comercialização, entrega e aplicação do produto, tendo apenas fabricado o produto. Argumenta que, por não ter participado da negociação ou execução do contrato, necessário trazer aos autos a empresa responsável, não somente para garantia do seu direito de regresso, mas para não prejudicar sobremaneira o desenrolar do processo e das provas a serem produzidas, destacando, uma vez mais, que fornece concreto bombeado na Capital Federal na modalidade frete FOB. Salienta que a relação estabelecida entre as partes não configura uma relação de consumo, uma vez que a agravada utilizou o produto como insumo em suas atividades comerciais, e não como destinatária final, o que inviabiliza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Colaciona julgados sobre o tema e insiste na impossibilidade de aplicação das regras consumeristas, entre elas a inversão do ônus probante. Pontua que a manutenção da decisão recorrida acarretará prejuízo irreparável para a agravante, visto que poderá ser compelida a responder por obrigações que não assumiu. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo para suspender o andamento do processo na instância inferior, até o julgamento definitivo do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar a inclusão da empresa que vendeu/forneceu, entregou e aplicou o produto para a agravada, bem como reconhecer a não aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. Preparo regular (ID 63186536). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Passo ao saneamento do feito, na forma do artigo 357 do CPC. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, cabe ressaltar que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados pelas partes. Logo, diante da afirmação da parte autora de que a requerida não forneceu o produto adquirido a contento, configurada está a sua legitimidade passiva. A procedência ou não dessa alegação constitui matéria de mérito. Em relação ao pedido de chamamento ao processo, dispõe o art. 18 do CDC que o fornecedor do produto é responsável solidariamente pelo vício do produto de qualidade ou quantidade. Por sua vez, os artigos 88 e 101, inciso II, do CDC, estabelecem que é vedada a denunciação da lide, só sendo possível o chamamento ao processo do segurador pelo réu, quando este tiver sido contratado. Portanto, o caso em análise não permite a intervenção de terceiros postulada, assegurando-se, todavia, a futura propositura de demanda autônoma da ré em face da pessoa jurídica mencionada para o ressarcimento de eventuais prejuízos suportados em face de defeito do produto. Incidem as normas da legislação consumerista, visto que a parte requerente se enquadra no conceito de consumidor ao passo que a empresa requerida figura na condição de fornecedora. A relação de direito material deduzida em juízo rege-se pelas normas do Código de Direito do Consumidor e, no caso em tela, trata-se de questão relacionada a fato do serviço, razão pela qual a responsabilidade da requerida é objetiva e a inversão do ônus da prova, ope legis, na forma do art. 14 e parágrafos, do CDC. Portanto, por ser a inversão do ônus da prova já determinada pelo legislador, não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Dessa forma, cabe à parte requerida a prova de alguma das excludentes de sua responsabilidade previstas no art. 14, §3o, do CDC. Defiro a prova oral requerida (ID 203757977). Designe-se audiência de instrução e julgamento, a ser realizada presencialmente neste juízo, intimando-se as partes por meio de seus patronos constituídos a comparecerem e a apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 dias, nos termos do art. 357, § 4o, do CPC. Nesse exame não exauriente, próprio do momento, vislumbro presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Explico. A despeito do entendimento externado pela magistrada, entendo que a relação existente entre as partes não deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Depreende-se da narrativa da empresa autora que, em decorrência do contrato administrativo, firmado com a União, para execução de obra de conclusão e edificação do Galpão Multiuso da Presidência da República, adquiriu o concreto para a laje do Galpão da empresa requerida. Com efeito, a par de eventual falha do produto, o concreto fabricado pela empresa requerida/agravante não tinha como destinatário final a empresa autora, visto que empregado por ela na obra, objeto do contrato administrativo firmado com a União. Desta feita, em observância à teoria finalista, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, não há como reconhecer como de consumo a relação existente entre as partes, não se podendo sequer apontar uma eventual vulnerabilidade técnica da empresa autora, uma vez que atua no ramo de construções. Nesse particular, há probabilidade do direito da agravante, ainda mais quando reconhecida a inversão do ônus probatório, ope legis, o que, por certo, poderá ocasionar prejuízos à agravante, evidenciando o perigo de dano no prosseguimento do feito, até que se decida definitivamente essa questão. Ademais, a possibilidade de inclusão da empresa responsável pelo transporte e aplicação do concreto está intimamente relacionada à incidência ou não das regras consumeristas na hipótese em comento, demandando uma análise mais apurada, quando do julgamento do mérito do presente recurso pelo Colegiado. Por ora, justifica-se a concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito na origem, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator